Tribunal: TJMT
Processo: 1077050-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077050-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MARIA INES BORGES DE GODOI SOUZA - CPF: 013.710.401-41 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. PREVALÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. ART. 9o-A, §3o, DA LEI No 11.350/2006. TEMA 1132 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES No 4 E No 37 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Água Boa/MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Agente Comunitária de Saúde para condenar o ente público ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade e respectivos reflexos, utilizando-se como base de cálculo o vencimento-base do cargo efetivo, em substituição ao salário mínimo previsto na Lei Complementar Municipal no 188/2023, observada a prescrição quinquenal e os limites do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde submetidos a regime estatutário pode ser fixada por lei municipal sobre o salário mínimo; (ii) estabelecer se a Lei Federal no 11.350/2006, com redação dada pela Lei no 13.342/2016, prevalece sobre a legislação municipal quanto à definição da base de cálculo do adicional; (iii) determinar se a aplicação da legislação federal pelo Poder Judiciário configura violação às Súmulas Vinculantes no 4 e no 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 198, §5o, atribui à União competência para dispor sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, inclusive quanto às diretrizes remuneratórias da categoria.

4.

A Lei Federal no 11.350/2006, com redação conferida pela Lei no 13.342/2016, estabelece expressamente, em seu art. 9o-A, §3o, que o adicional de insalubridade dos agentes submetidos a vínculo estatutário deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

5.

A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade afronta o art. 7o, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 4 do STF, que vedam a vinculação do salário mínimo como indexador de vantagem remuneratória.

6.

A aplicação direta da legislação federal específica não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, nem implica substituição judicial de indexador, mas simples incidência da norma federal válida e hierarquicamente superior.

7.

A incidência da Lei Federal no 11.350/2006 afasta a aplicação da Súmula Vinculante no 37 do STF, pois não há concessão de vantagem por isonomia, mas cumprimento de comando legal expresso.

8.

O Tema 1132 da repercussão geral do STF reconhece a constitucionalidade da aplicação das normas federais da categoria aos servidores estatutários dos entes subnacionais, reforçando a prevalência da legislação federal específica.

9.

A Lei Complementar Municipal no 188/2023, ao adotar o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, contraria a vedação constitucional prevista no art. 7o, IV, da CF/1988 e a orientação firmada na Súmula Vinculante no 4 do STF.

10.

A declaração incidental de incompatibilidade da norma municipal não gera lacuna normativa, pois a própria legislação federal já define validamente a base de cálculo aplicável ao adicional de insalubridade da categoria.

11.

A condenação ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade, decorre da adoção pretérita de base de cálculo incompatível com a Constituição e com a legislação federal aplicável.

12.

A jurisprudência do STF e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve incidir sobre o vencimento ou salário-base, sendo inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde submetidos a vínculo estatutário é o vencimento ou salário-base, nos termos do art. 9o-A, §3o, da Lei no 11.350/2006.

2.

É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público, nos termos do art. 7o, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 4 do STF.

3.

A aplicação da legislação federal específica aos Agentes Comunitários de Saúde dos entes subnacionais decorre da competência atribuída à União pelo art. 198, §5o, da Constituição Federal.

4.

A incidência direta da Lei Federal no 11.350/2006 não configura violação às Súmulas Vinculantes no 4 e no 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IV e XXIII, e 198, §§ 5o e 10; CPC, art. 487, I; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o; Lei no 13.342/2016; Emenda Constitucional no 120/2022; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Lei Complementar Municipal no 188/2023, art. 158, §2o; Súmulas Vinculantes no 4 e no 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1132 da Repercussão Geral, RE no 1.279.765, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Rcl no 83567/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.10.2025; STF, RE no 870.947; STF, RE 687.395 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.02.2014; STF, Rcl 36.134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31.08.2020; Turma Recursal de MT, N.U 1059809-44.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 28.04.2026; N.U 1058917-38.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28.04.2026; N.U 1067228-18.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 09.04.2026; N.U 1059313-15.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.03.2026; N.U 1059949-78.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
julgo procedente
o pedido para condenar o reclamado ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade e seus reflexos utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo efetivo da demandante, deduzindo-se os valores já pagos,
observando-se o prazo da prescrição quinquenal
, contado da data da propositura da presente ação e respeitando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

A atualização do montante devido deverá ser realizada pelo IPCA-E, e os juros de mora serão aplicados com base nos índices da caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, os encargos moratórios incidirão exclusivamente pela taxa SELIC, conforme previsão da EC no 113/2021.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (a) a prevalência da Lei Complementar Municipal no 188/2023, que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em razão da autonomia municipal e do princípio da legalidade; (b) que o art. 9o-A, §3o, II, da Lei Federal no 11.350/2006 delegaria aos municípios a competência para regulamentar a base de cálculo para servidores estatutários; (c) violação às Súmulas Vinculantes no 4 e no 37 do STF, por suposta atuação do Judiciário como legislador positivo; (d) risco de lacuna normativa em caso de declaração de inconstitucionalidade da norma municipal; e (e) afronta ao princípio da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo municipal.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077050-31.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Água Boa

Recorrido(s):

Maria Inês Borges de Godoi Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2026

VOTO

Egrégia Turma;

A controvérsia central dos autos reside na definição da base de cálculo do adicional de insalubridade devido à recorrida, Agente Comunitária de Saúde do Município de Água Boa/MT, submetida a vínculo estatutário.

O Município sustenta que deve observado o disposto na Lei Complementar Municipal no 188/2023, que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em razão da autonomia municipal e do princípio da legalidade, e que o Poder Judiciário não poderia substituir esse parâmetro sem atuar como legislador positivo.

A Recorrida, por sua vez, invoca o art. 9o-A, §3o, da Lei Federal no 11.350/2006, com a redação conferida pela Lei no 13.342/2016, que determina expressamente o cálculo do adicional sobre o vencimento ou salário-base.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A respeito do adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias, a Lei Federal no 13.342/2016, ao alterar a Lei no 11.350/2006, estabeleceu em seu art. 9o-A, §3o, inciso II, que o referido adicional deve ser calculado sobre o
vencimento ou salário-base
quando submetidos a vínculos de natureza estatutária.

“Art. 9o- A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei no 12.994, de 2014)

§
3o O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres,
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal
, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:
(Incluído pela Lei no 13.342, de 2016)

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei no 13.342, de 2016)

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. (Incluído pela Lei no 13.342, de 2016)

O fundamento de validade da Lei Federal no 11.350/2006 reside no
art. 198, §5o, da Constituição Federal
, com a redação conferida pelas
Emendas Constitucionais no 63/2010 e no 120/2022
, que atribui à União competência para dispor sobre:

"§ 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial”.

Após,
a Emenda Constitucional no 120/2022, incluiu no art. 198, §10, da CF/88, reforçando o direito do adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias:
"Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade”.

Por sua vez, a Lei Complementar no 188, de 25 de maio de 2023 (
Dispõe sobre a reformulação do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Água Boa - MT, na forma que estabelece e dá outras providências),
em seu art. 158, §2o, prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo.

Art. 158.
Aos servidores que trabalham com habitualidade em condições
insalubres
ou perigosas
fica assegurada a

indenização por insalubrida
de ou periculosidade, de acordo com o grau a que estejam expostos.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por meio de perícia realizada pela Segurança e Saúde do Trabalho do Município.

§ 2o
O exercício de trabalho em condições insalubres
, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho
, assegura a percepção de adicional
respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento)
do salário-mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo
.

Acerca do tema, a Súmula Vinculante no 04 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”.

Portanto, nota-se que a Lei Municipal estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, mas a Lei Federal no 13.342/2016 e a Súmula Vinculante no 4 do STF vedam a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagens de servidor público, determinando que o cálculo seja sobre o salário base do cargo.

Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu art. 198, §5o, atribui expressamente à União a competência para dispor sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, o que inclui a definição da base de cálculo do adicional de insalubridade.

A Lei Federal no 13.342/2016 trata-se de norma federal específica que se sobrepõe à legislação municipal geral, não havendo o que se falar em violação à autonomia municipal, pois esta é limitada pela própria Constituição, que estabeleceu a competência da União para o caso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.132, pacificou a constitucionalidade da aplicação das normas federais sobre o piso salarial aos servidores estatutários dos municípios, reforçando a prevalência da legislação federal para a categoria, firmou-se a seguinte tese:

"I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal".

Nesse julgamento, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente a competência constitucional da União para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde, assentando que a legislação federal aplicável à categoria alcança também os servidores estatutários municipais, independentemente de previsão diversa na legislação local.

Se à União compete instituir o piso salarial da categoria — medida com impacto direto nas finanças municipais —, com maior razão lhe cabe definir a base de cálculo do adicional de insalubridade, verba remuneratória acessória vinculada ao exercício de atividades desempenhadas em condições insalubres.

Em casos similares, o excelso Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que utilizam o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde, razão pela qual a norma local deve ser afastada, prevalecendo à regra federal que impõe o vencimento como base de cálculo, o que não configura violação à Súmula n. 4
, in verbis
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO AOS AGENTES DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEX SPECIALIS
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Santo Anastácio, em face de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1001883-18.2024.8.26.0553, por alegada violação à Súmula Vinculante 4.

2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, considerando a ausência de ofensa à Súmula Vinculante 4, uma vez que não houve substituição da base de cálculo legalmente prevista pelo Poder Judiciário, mas apenas a aplicação do princípio da lex specialis, reconhecendo-se a incidência da Lei Federal no 11 .350/2006, que regulamenta o adicional de insalubridade dos agentes de saúde e de combate às endemias.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 4 pelo acórdão reclamado.

III. Razões de decidir

4. O reclamante defende a impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na legislação municipal por meio decisão judicial, conforme disposto na parte final da Súmula Vinculante 4.

5.
O STF assentou o entendimento segundo o qual, não obstante a inconstitucionalidade da lei que vincula o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.

6. Todavia, na hipótese versada, constata-se que o Juízo de origem não atuou como legislador estabelecendo base de cálculo não prevista em Lei, mas apenas reconheceu a incidência da Lei Federal 11.350/2006, com a redação dada pela Lei 13.342/2016, que regulamentou o adicional de insalubridade dos agentes de saúde e de combate às endemia.

7. Não se vislumbra qualquer ofensa à Súmula vinculante 4, tendo em vista que não houve substituição da base de cálculo legalmente prevista pelo Poder Judiciário, mas apenas a aplicação do princípio da Lex Specialis.

IV . Dispositivo

8. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 00000000000000083567 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-10-2025 PUBLIC 14-10-2025)

O Ministro Gilmar Mendes pontuou que:

A parte agravante insiste na alegação de impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na legislação municipal por meio decisão judicial, conforme disposto na parte final da Súmula Vinculante 4.

Repiso que este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual, não obstante a inconstitucionalidade da lei que vincula o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.

Todavia, reitero que na hipótese versada, constata-se que o Juízo de origem não atuou como legislador estabelecendo base de cálculo não prevista em Lei, mas apenas reconheceu a incidência da Lei Federal 11.350/2006, com a redação dada pela Lei 13.342/2016, que regulamentou o adicional de insalubridade dos agentes de saúde e de combate às endemias

(...)

Desse modo, não se vislumbra qualquer ofensa à Súmula vinculante 4, tendo em vista que não houve substituição da base de cálculo legalmente prevista pelo Poder Judiciário, mas apenas a aplicação do princípio da Lex Specialis.

De igual modo, eis jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nesse sentido:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO AO USO DO SALÁRIO MÍNIMO. PREVALÊNCIA DE LEI FEDERAL SOBRE LEI MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal, Agente Comunitária de Saúde, contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças do adicional de insalubridade, em razão de sua base de cálculo. A recorrente alegou que o Município de São José do Rio Claro-MT utilizou, de forma indevida, o salário mínimo como base de cálculo do adicional, em desacordo com a Lei Federal no 13.342/2016 e a Emenda Constitucional no 120/2022, que determinam sua incidência sobre o vencimento ou salário-base. Requereu a aplicação da base de cálculo correta e o pagamento das diferenças retroativas entre maio/2022 e janeiro/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade de Agente Comunitária de Saúde pode ser calculado com base no salário mínimo, conforme previsto em legislação municipal; (ii) estabelecer se a Lei Federal no 13.342/2016 e a EC no 120/2022 vinculam os entes subnacionais à base de cálculo sobre o vencimento ou salário-base para esse adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal veda a vinculação do salário mínimo como indexador de vantagens remuneratórias (art. 7o, IV), o que foi reafirmado pela Súmula Vinculante no 4 do STF, aplicável aos entes federativos, inclusive municipais.

4. A Lei Federal no 13.342/2016, com base na competência da União prevista no art. 198, § 5o, da CF, estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, afastando a possibilidade de cálculo sobre o salário mínimo.

5. A EC no 120/2022 reforça esse entendimento ao constitucionalizar o direito ao adicional de insalubridade como componente da remuneração dos agentes comunitários de saúde.

6. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a ilegalidade do uso do salário mínimo como base de cálculo e determina a aplicação da base legal federal, inclusive com o reconhecimento de diferenças retroativas e seus reflexos.

7. A tese do Município de que utiliza “salário mínimo municipal” como parâmetro não afasta a vedação do art. 7o, IV, da CF, já que a proibição é ampla e abrange qualquer forma de vinculação.

8. O Tema 1132 do STF, embora trate do piso salarial, firma a constitucionalidade da legislação federal que disciplina o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, aplicável também à base de cálculo do adicional de insalubridade.

9. A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta diante do caráter obrigatório e imediato das normas constitucionais e federais aplicáveis à categoria.

10. A edição da Lei Municipal no 1559/2025 apenas formaliza um direito já assegurado por normas superiores, sendo inaplicável a Súmula Vinculante no 37 do STF, pois não se trata de concessão judicial de vantagem por isonomia, mas de aplicação direta da legislação federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É inconstitucional o uso do salário mínimo, ainda que denominado “municipal”, como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde.

2. A Lei Federal no 13.342/2016, editada com fundamento no art. 198, §5o, da Constituição, vincula os entes subnacionais e estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento ou salário-base.

3. A Emenda Constitucional no 120/2022 reforça o direito ao adicional de insalubridade como parcela remuneratória, com eficácia plena e aplicação imediata.

4. A declaração de inconstitucionalidade de norma municipal incompatível com normas constitucionais e federais não configura violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.

5. É devida a condenação do ente público ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base, com os respectivos reflexos nas demais verbas remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IV; 198, §§ 5o, 7o e 10; EC no 120/2022; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o; Lei no 13.342/2016; Lei Municipal no 991/2014, art. 89, II (declarado inconstitucional); Súmula Vinculante no 4 e no 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1132 da Repercussão Geral (RE 1.279.765, rel. Min. Alexandre de Moraes); Turma Recursal de MT, NU 1002282-34.2024.8.11.0078, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.05.2025; NU 1002275-42.2024.8.11.0078, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08.05.2025; NU 1002357-73.2024.8.11.0078, rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 10.05.2025.

(N.U 1059809-44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO AO USO DO SALÁRIO MÍNIMO. PREVALÊNCIA DE LEI FEDERAL SOBRE LEI MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal, Agente Comunitária de Saúde, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de diferença de adicional de insalubridade movida contra o Município de São José do Rio Claro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o adicional de insalubridade devido à recorrente, Agente Comunitária de Saúde, deve ser calculado com base no salário mínimo, conforme previsto na legislação municipal, ou sobre o vencimento ou salário-base, nos termos da Lei Federal no 13.342/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal veda a vinculação do salário mínimo como indexador de vantagens remuneratórias (art. 7o, IV), o que foi reafirmado pela Súmula Vinculante no 4 do STF, aplicável aos entes federativos, inclusive municipais.

4. A Lei Federal no 13.342/2016, com base na competência da União prevista no art. 198, § 5o, da CF, estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, afastando a possibilidade de cálculo sobre o salário mínimo.

5. A EC no 120/2022 reforça esse entendimento ao constitucionalizar o direito ao adicional de insalubridade como componente da remuneração dos agentes comunitários de saúde.

6. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a ilegalidade do uso do salário mínimo como base de cálculo e determina a aplicação da base legal federal, inclusive com o reconhecimento de diferenças retroativas e seus reflexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1 É inconstitucional o uso do salário mínimo, ainda que denominado “municipal”, como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde.

2. A Lei Federal no 13.342/2016, editada com fundamento no art. 198, §5o, da Constituição, vincula os entes subnacionais e estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento ou salário-base.

3. A declaração de inconstitucionalidade de norma municipal incompatível com normas constitucionais e federais não configura violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.

4. É devida a condenação do ente público ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base, com os respectivos reflexos nas demais verbas remuneratórias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IV; 198, §§ 5o, 7o e 10; EC no 120/2022; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o; Lei no 13.342/2016; Lei Municipal no 991/2014, art. 89, II (declarado inconstitucional); Súmula Vinculante no 4 e no 37 do STF.

(N.U 1058917-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO: VENCIMENTO-BASE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças de adicional de insalubridade, calculado com base no salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é constitucional e, em caso negativo, definir qual deve ser o parâmetro adequado.

3. Avaliar a incidência de reflexos sobre férias, 13o salário e a possibilidade de pagamento das diferenças retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 89, inciso II, da Lei Municipal n.o 991/2014, ao vincular o adicional de insalubridade ao salário mínimo, afronta a Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal, que veda expressamente essa vinculação.

5. Na ausência de previsão legal específica válida, o vencimento-base do cargo efetivo da servidora deve ser utilizado como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgados RE 687.395 e Rcl 36.134.

6. A parte autora exerce a função de Agente Comunitária de Saúde, sendo regida pela Lei Federal n.o 11.350/2006, a qual, em seu artigo 9o-A, § 3o, determina que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento ou salário-base.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 1.507.356/SP, reconheceu a constitucionalidade da utilização do vencimento-base como critério para a base de cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde.

8. Reconhecido o direito às diferenças remuneratórias devidas, deve-se proceder ao pagamento retroativo das diferenças do adicional de insalubridade, no percentual já concedido, referente ao período compreendido entre maio de 2022 e janeiro de 2025, com reflexos sobre 13o salário, férias e terço constitucional.

9. Sobre os valores devidos incidem correção monetária e juros pela taxa SELIC desde a citação, conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é inconstitucional, nos termos da Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal.

2. A base de cálculo do adicional de insalubridade, na ausência de norma específica válida, deve ser o vencimento-base do cargo efetivo da servidora.

3. O adicional de insalubridade pago com base em critério inconstitucional enseja o pagamento das diferenças apuradas, com reflexos legais, respeitada a prescrição quinquenal e os limites do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso IV; Emenda Constitucional n.o 113/2021, artigo 3o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55, caput; Lei Federal n.o 11.350/2006, artigo 9o-A, § 3o; Lei Municipal n.o 991/2014, artigo 89, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n.o 4; Supremo Tribunal Federal, RE 687.395 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/02/2014; Supremo Tribunal Federal, Rcl 36.134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/08/2020; Supremo Tribunal Federal, RE 1.507.356/SP, Rel. Min. Edson Fachin; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 12/08/2024, DJE 15/08/2024; TJMT, NU 1045474-54.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13/02/2025

(N.U 1067228-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. CONFLITO ENTRE LEI MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 198, §§ 5o E 10, DA CF/1988. LEI No 11.350/2006, ART. 9o-A, § 3o (REDAÇÃO DA LEI No 13.342/2016). TEMA 1132 DO STF. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS VINCULANTES No 4 E No 37. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedentes pedidos de cobrança de diferenças de adicional de insalubridade de servidora municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, calculado pelo Município com base no salário mínimo à luz da Lei Municipal no 991/2014, postulando-se o recálculo sobre o vencimento ou salário-base e o pagamento das diferenças com reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo do adicional de insalubridade devido à Agente Comunitária de Saúde no âmbito municipal, bem como estabelecer a prevalência da legislação federal específica sobre norma local que fixa o salário mínimo como indexador, e os consectários financeiros aplicáveis às diferenças reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, no art. 198, §5o, atribui à União competência para dispor, por lei federal, sobre o regime jurídico da categoria, e o art. 198, §10 (EC no 120/2022) reforça a previsão do adicional de insalubridade somado aos vencimentos.

A Lei no 11.350/2006, com a redação conferida pela Lei no 13.342/2016, determina de modo expresso que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, afastando o salário mínimo ou outro indexador desvinculado da remuneração do cargo.

O STF, no Tema 1132 (RE no 1.279.765), reconhece a aplicação obrigatória da legislação federal da categoria aos servidores estatutários dos entes subnacionais, o que sustenta a incidência da disciplina federal também sobre parcelas remuneratórias acessórias.

A aplicação direta da lei federal específica não viola a Súmula Vinculante no 4, porque não há substituição judicial do salário mínimo por novo indexador, mas incidência da base de cálculo legalmente prevista para a categoria.

A pretensão de recálculo decorre de comando legal próprio e não de isonomia, razão pela qual não incide a Súmula Vinculante no 37.

A Lei Municipal no 991/2014, ao fixar o salário mínimo como base de cálculo, contraria norma federal específica editada no exercício de competência constitucional, devendo ser afastada pela hierarquia normativa e especialidade.

A edição posterior de lei municipal adequando a base de cálculo ao “vencimento ou salário-base” confirma a necessidade de conformação da disciplina local ao regime federal.

Os consectários devem observar correção pelo IPCA-E e juros conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (Lei no 11.960/2009) até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, conforme orientação do STF no RE no 870.947.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A União detém competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde, impondo-se aos entes subnacionais a observância da legislação federal específica.

O adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde é calculado sobre o vencimento ou salário-base, nos termos do art. 9o-A, §3o, da Lei no 11.350/2006, com redação da Lei no 13.342/2016, sendo inaplicável norma municipal que utilize o salário mínimo como base de cálculo.

A aplicação da base de cálculo prevista em lei federal específica não configura criação judicial de indexador nem concessão de aumento por isonomia, não incidindo as Súmulas Vinculantes no 4 e no 37.

Reconhecidas diferenças remuneratórias, a atualização observa IPCA-E e juros do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, apenas a Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 5o e 10; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o (com redação da Lei no 13.342/2016); Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 9.494/97, art. 1o-F (com redação da Lei no 11.960/2009); Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.279.765, Tema 1132; STF, RE no 870.947; STF, Súmulas Vinculantes no 4 e no 37; Turma Recursal Cível, N.U 1002357-73.2024.8.11.0078, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1a Turma Recursal, j. 05/05/2025, publ. 10/05/2025.

(N.U 1059313-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVALÊNCIA DE LEI FEDERAL ESPECÍFICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS VINCULANTES No 4 E 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ente municipal em face de decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado da parte autora para reformar sentença de improcedência, reconhecendo a inadequação do critério adotado pelo Município para apuração do adicional de insalubridade devido a agentes comunitários de saúde, afastando a aplicação de legislação local que fixava como base de cálculo o denominado salário mínimo do funcionalismo público municipal e declarando incidentalmente sua inconstitucionalidade, com fundamento no art. 198, § 5o, da Constituição da República e na Lei Federal no 11.350/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a legislação municipal pode estabelecer base de cálculo do adicional de insalubridade diversa daquela prevista na legislação federal específica aplicável aos agentes comunitários de saúde; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorre em violação às Súmulas Vinculantes no 4 e 37 do STF ao afastar norma local; (iii) determinar se argumentos de ordem orçamentária e ausência de regulamentação local afastam a incidência da Lei Federal no 11.350/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição da República atribui à lei federal a disciplina do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, de modo que a definição da base de cálculo do adicional de insalubridade não se submete à livre conformação legislativa municipal.

4. A legislação municipal que adota como parâmetro o denominado salário mínimo do funcionalismo público local revela incompatibilidade material com o modelo normativo constitucional e com a legislação federal específica.

5. A declaração incidental de inconstitucionalidade no caso concreto constitui exercício legítimo do controle difuso de constitucionalidade, sem implicar retirada da norma do ordenamento jurídico em abstrato.

6. A aplicação da Lei Federal no 11.350/2006, que fixa como base de cálculo o vencimento ou salário-base, decorre de comando constitucional expresso e do princípio da especialidade normativa, prevalecendo sobre norma municipal genérica.

7. A utilização de nomenclatura diversa (“salário mínimo municipal”) não afasta a natureza jurídica do indexador nem sua incompatibilidade com a ordem constitucional.

8. Não há violação às Súmulas Vinculantes no 4 e 37 do STF, pois não ocorre substituição judicial de base de cálculo nem concessão de vantagem sem previsão legal, mas mera aplicação de legislação federal vigente.

9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da aplicação da Lei Federal no 11.350/2006 e afasta a incidência das referidas súmulas em hipóteses análogas.

10. Alegações genéricas de impacto orçamentário e de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direito subjetivo fundado em norma constitucional e legal válida.

11. A eficácia da Lei Federal no 11.350/2006 não se condiciona à edição de legislação municipal, por decorrer diretamente de comando constitucional.

12. A insurgência recursal limita-se à reiteração de teses já enfrentadas e superadas, sem aptidão para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde é definida por legislação federal específica, não se submetendo à livre conformação legislativa municipal.

2. É materialmente incompatível com a Constituição e com a Lei Federal no 11.350/2006 a norma municipal que adota salário mínimo, ainda que sob denominação própria, como indexador da vantagem.

3. A não aplicação de norma municipal incompatível com a Constituição, em controle difuso, não configura atuação do Judiciário como legislador positivo nem viola as Súmulas Vinculantes no 4 e 37 do STF.

4. A invocação genérica de limitações orçamentárias não afasta a incidência de direito assegurado por norma constitucional e federal.

5. A Lei Federal no 11.350/2006 possui aplicação imediata, independentemente de regulamentação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5o; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o; Lei no 13.342/2016; CPC, art. 1.021, § 4o; Súmulas Vinculantes no 4 e no 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 83052, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.08.2025; STF, Rcl 65.813-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16.08.2024; STF, Rcl 68.616-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.10.2024; STF, Rcl 71.692, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.11.2024.

(N.U 1059949-78.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

No caso, deve prevalecer a Lei Federal no 13.342/2016, a qual estabeleceu que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, em razão da competência constitucional da União para dispor sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde.

Cabe ressaltar que não há violação a Súmula Vinculante no 37 do STF, que dispõe:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
Isto porque,

no caso em análise, não se trata de aumento de vencimentos com base em isonomia, mas da aplicação direta de lei federal vigente e hierarquicamente superior que estabelece expressamente a base de cálculo do adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde. O que se faz é afastar a norma municipal inconstitucional e aplicar a lei federal válida.

O argumento de que a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal criaria uma lacuna normativa, inviabilizando o pagamento do adicional não encontra respaldo jurídico. Não existe qualquer vácuo legislativo, pois a base de cálculo do adicional de insalubridade está
expressamente definida em norma federal válida e vigente
, que incide diretamente sobre a categoria da recorrida. A invalidação do uso do salário mínimo não extingue o direito nem paralisa o pagamento; apenas impede a continuidade da adoção de um indexador constitucionalmente vedado, substituindo-o automaticamente pela regra válida que já existe no ordenamento: o vencimento ou salário-base, nos termos do art. 9o-A, §3o, da Lei no 11.350/2006.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026